Tribunal: TJDFT
Processo: 0707408-30.2017.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0707408-30.2017.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ZELIA JULIA DE OLIVEIRA EMBARGADO: INCORPORACAO GARDEN LTDA, INCORPORADORA BORGES LANDEIRO S.A., DEJAIR JOSE BORGES D E S P A C H O Vistos etc. Ao ID 16692950, INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA. requer que todas as intimações efetuadas via Diário Oficial sejam publicadas em nome do advogado Jacó Carlos Silva Coelho (OAB/GO no 13.721), juntando, para tanto, substabelecimento, sem reservas, firmado pelos advogados Alex José Silva (OAB/GO 32.520) e Ricardo Bonifácio (OAB/GO 39.945). Ocorre que, consoante certidão de ID 16771102, não há nos autos procuração em favor dos advogados Alex José Silva e Ricardo Bonifácio, tendo estes, inclusive, subscrito a apelação cível, já apreciada. Nesse sentido, intimem-se as embargadas INCORPORACAO GARDEN LTDA e INCORPORADORA BORGES LANDEIRO S.A. a regularizarem sua representação processual, juntando-se procuração em favor dos advogados Alex José Silva e Ricardo Bonifácio, subscritores da apelação; e, ao mesmo tempo, substabelecimento, sem reservas, em favor do advogado Jacó Carlos Silva Coelho. Diante da ausência de risco de prejuízo à defesa das embargadas, mantenha-se o julgamento dos embargos de declaração, opostos por ZELIA JULIA DE OLIVEIRA, na pauta da 21a S.O. PJ-e Virtual (17/06 a 24/06). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de junho de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora